Tribunal: TJSP
Processo: 0025459-59.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
res no 823/96, 830/97 e 901/01, que reestruturaram a carreira dos policiais militares, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente em relação aos codemandantes que eram servidores à época da conversão da moeda. Recurso de apelação improvido.
(TJSP; Apelação Cível 0025459-59.2011.8.26.0053; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

16/08/2022

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. RETRATAÇÃO DO JULGADO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. A Lei no 8.880/94, dispondo sobre o programa de estabilização econômica e o sistema monetário nacional, não trata de reajustamento de vencimentos de servidores públicos. Estabelece, apenas, regras de ajuste para a conversão da moeda nacional em unidade de valor (URV), aplicáveis às obrigações em geral, inclusive no âmbito do serviço público estadual. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. Leis Complementares no 823/96, 830/97 e 901/01, que reestruturaram a carreira dos policiais militares, estabelecendo novos padrões de vencimentos, que devem ser consideradas como limitação temporal para o recálculo das diferenças. Ação que deve ser julgada improcedente em relação aos codemandantes que eram servidores à época da conversão da moeda. Recurso de apelação improvido.